Tribunal: STF
Processo: AI 685344
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 195, §
   5º, DA CF. APLICAÇÃO APENAS À SEGURIDADE SOCIAL. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS CONSTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da questão constitucional
   depende de exame prévio de legislação infraconstitucional.
II -
   A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art.
   195, § 5º, da Constituição somente se aplica à previdência social
   financiada por toda a sociedade.
III - A matéria alegada no RE
   demanda o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos
   e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Agravo improvido.